Tribunal: TJBA
Processo: 0305572-45.2020.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0305572-45.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ELVES RIOS CASAIS e outros (2)

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. POLICIAIS MILITARES. CRIMES DE TORTURA, ABUSO DE AUTORIDADE E LESÃO CORPORAL. LEI 13.491/2017. MPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que declinou da competência para processar e julgar policiais militares pelos crimes de tortura, abuso de autoridade e lesão corporal, determinando a remessa dos autos à Vara de Auditoria Militar de Salvador. Os fatos investigados consistem em agressões físicas praticadas pelos policiais militares Elves Rios Casais, Jamerson Thiago Diamantino de Araújo e Silvânio Severino dos Santos contra adolescente civil durante patrulhamento, em agosto de 2017. Com a entrada em vigor da Lei 13.491 de 2017 em 13 de outubro de 2017, o Juízo de primeiro grau reconheceu a alteração substancial na competência para processamento e julgamento de crimes praticados por militares, determinando a remessa dos autos à Justiça Militar. O Ministério Público sustenta que o crime de tortura não pode ser qualificado como delito militar, devendo ser processado pela Justiça Comum, e alega inconstitucionalidade da Lei 13.491/2017, que ampliou a competência da Justiça Militar.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Lei 13.491/2017, que ampliou a competência da Justiça Militar para crimes comuns praticados por militares em serviço, é constitucional; (ii) saber se o crime de tortura pode ser qualificado como crime militar; (iii) definir se a Lei nº 13.491/2017 possui natureza jurídica de norma processual, com aplicação imediata aos processos em curso ou se possui conteúdo de direito penal material, sujeitando-se ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa previsto na Constituição Federal; e (iv) m verificar se o julgamento de crimes de tortura pela Justiça Militar viola os compromissos internacionais assumidos pelo Estado Brasilileiro.

III. Razões de decidir

3. A Lei 13.491/2017 não viola o princípio do juiz natural nem cria tribunal de exceção, limitando-se a redefinir o conceito de crime militar dentro da competência constitucional conferida ao legislador ordinário pelos artigos 124 e 125, § 4, da CF/88. A Justiça Militar é órgão permanente do Poder Judiciário com previsão constitucional expressa, e a modificação legislativa estabeleceu regra geral aplicável a todos os casos futuros. A modificação legislativa estabeleceu regra geral, abstrata e impessoal, aplicável a todos os casos futuros que se enquadrem em suas hipóteses normativas, sem qualquer direcionamento casuístico para pessoas ou situações determinadas. A alteração de regras de competência por lei superveniente não configura,
per s
i
, violação ao princípio do juiz natural, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. A norma possui natureza processual, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, conforme o princípio tempus regit actum. A lei não criou novos tipos penais nem alterou penas, mas apenas modificou a competência jurisdicional para o processamento e julgamento de delitos quando praticados por militares em determinadas circunstâncias. Eventual caráter híbrido da norma, não afasta sua aplicabilidade imediata, sendo possível conformar sua incidência com o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa mediante observância, pelo Juízo Militar, da legislação penal mais benéfica vigente ao tempo do crime. precedentes do Superior Tribunal de Justiça (CC 161.898/MG E CC 160.902/RJ)

5. O crime de tortura pode ser qualificado como crime militar quando praticado por militar em serviço ou em razão da função, pois a Lei 13.491/2017 ampliou expressamente o conceito de crime militar para abranger não apenas os previstos no Código Penal Militar, mas também os previstos na legislação penal comum e especial. A gravidade abstrata do delito não determina a incompetência da Justiça Militar. A definição de crime militar deve observar dois critérios cumulativos estabelecidos pela lei: natureza subjetiva, relacionada à condição de militar do agente, e natureza objetiva funcional, relacionada ao contexto de prática do delito em serviço ou razão da função. No caso concreto, ambos os requisitos encontram-se presentes, porquanto os investigados são policiais militares e os fatos teriam ocorrido durante patrulhamento ostensivo, configurando exercício de atividade de natureza militar.

6. A Justiça Militar brasileira atende aos requisitos de independência e imparcialidade exigidos pelos tratados internacionais de direitos humanos, com juízes vitalícios, atuação independente do Ministério Público, garantia de defesa técnica e duplo grau de jurisdição, além da observância de todos os direitos e garantias processuais constitucionais. Os magistrados que compõem os Conselhos de Justiça Militar possuem vitaliciedade, o Ministério Público atua com independência funcional, a defesa técnica é garantida mediante atuação de advogados constituídos ou defensores públicos, e todas as decisões estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, com recursos aos tribunais superiores e eventual controle pelo Supremo Tribunal Federal. São asseguradas todas as garantias processuais constitucionais, incluindo contraditório, ampla defesa, publicidade dos atos processuais, fundamentação das decisões, presunção de inocência e vedação de provas ilícitas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Decisão de primeiro grau mantida. Competência da Vara de Auditoria Militar de Salvador confirmada. Tese de julgamento: "1. A Lei 13.491 de 2017, ao ampliar o conceito de crime militar para incluir crimes previstos na legislação penal comum quando praticados por militares em situação de atividade ou no exercício de função de natureza militar, possui predominantemente natureza processual e aplica-se imediatamente aos processos em curso, conforme princípio tempus regit actum, sem violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 2. A alteração legislativa não viola o princípio do juiz natural nem configura criação de tribunal de exceção, encontrando respaldo na competência constitucional conferida ao legislador ordinário pelos artigos 124 e 125, parágrafo 4, da Constituição Federal para definir os crimes militares. 3. O crime de tortura praticado por militar em serviço ou em razão da função configura crime militar passível de julgamento pela Justiça Militar Estadual, não havendo incompatibilidade entre a gravidade do delito e a competência da jurisdição especializada. 4. A Justiça Militar brasileira atende aos requisitos de independência, imparcialidade e devido processo legal exigidos pelos tratados internacionais de direitos humanos, não havendo violação aos compromissos assumidos pelo Brasil. 5. Eventual caráter híbrido da norma não afasta sua aplicabilidade imediata, devendo o Juízo Militar observar a legislação penal mais benéfica vigente ao tempo do crime.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5, incisos III, XXXVII, XL, XLIII, LIII, 124, 125, parágrafo 4, e 142; Código Penal Militar, art. 9, inciso II; Lei 13.491/2017; Código de Processo Penal, art. 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 161.898/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13.02.2019; STJ, CC 160.902/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 12.12.2018; STJ, CC 163.365/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0305572-45.2020.8.05.0001, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, tendo como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e como Recorridos os Investigados ELVIS RIOS CASAIS, JAMERSON THIAGO DIAMANTINO DE ARAÚJO e SILVANO SEVERINO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora